Tribunal: TJES
Processo: 0014764-47.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
PELAÇÃO CÍVEL N.º 0014764-47.2009.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
A
:
GRAMAROS GRANITOS E MÁRMORES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com as disposições previstas no artigo 921, inciso III e §§ 1º a 5º do CPC, quando não forem localizados bens em nome do executado, o processo deverá ser suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo e não tendo sido localizados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos e começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.
2.
Súmula nº 314 do Superior Tribuna de Justiça: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.
3.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente excluir a condenação em honorários de sucumbência.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014764-47.2009.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: GRAMAROS GRANITOS E MARMORES LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
PELAÇÃO CÍVEL N.º 0014764-47.2009.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
A
:
GRAMAROS GRANITOS E MÁRMORES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De acordo com as disposições previstas no artigo 921, inciso III e §§ 1º a 5º do CPC, quando não forem localizados bens em nome do executado, o processo deverá ser suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo e não tendo sido localizados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos e começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.
2.
Súmula nº 314 do Superior Tribuna de Justiça: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.
3.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado.
4.
R
ecurso conhecido e parcialmente provido tão somente excluir a condenação em honorários de sucumbência.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e por maioria de votos, excluir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de Honorários Advocatícios.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
PELAÇÃO CÍVEL N.º 0014764-47.2009.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
A
:
GRAMAROS GRANITOS E MÁRMORES LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de fls. 131-132, proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em desfavor de Gramaros Granitos e Mármores Ltda-Me, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Nas razões recursais (fls. 139-149) o Município pugna pela anulação da r. sentença alegando, em síntese, que não se verificou a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso, pois não transcorreu lapso temporal suficiente para justificar a extinção do feito.

Inicialmente, destaco que, conforme consta do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil, a execução será extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente.

Dito isto, resta perquirir quando ocorrerá a prescrição intercorrente.

De acordo com as disposições previstas no artigo 921, inciso III e §§ 1º a 5º do CPC, quando não forem localizados bens em nome do executado, o processo deverá ser suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o prazo acima destacado, e não tendo sido localizados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos e começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Na mesma linha é o que dispõe a Súmula nº 314 do Superior Tribuna de Justiça:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
”.

Ainda acerca do tema a doutrina assevera que:

“
Depois de muito debate, o entendimento da jurisprudencia firmou-se no sentido de que a Fazenda Publica nao podia abandonar a execucao fiscal pendente sem correr o risco da prescricao intercorrente, desde, e claro, que a paralisacao durasse mais do que o quinquenio legal (JUNIOR THEODORO, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

É sabido que a paralisação do processo judicial por mais de cinco anos
acarreta a chamada prescrição intercorrente, que hoje passou a ser matéria de conhecimento de ofício (art. 209, § 5º, do CPC). Pelo art. 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, se não localizados os bens penhoráveis do devedor, o juiz determina a suspensão da execução (caput); decorrido um ano sem que se encontrem os bens penhoráveis, os autos serão arquivados (§ 2º); não encontrados os bens e já tiver ocorrido o prazo prescricional, ouvida a Fazenda, o juiz decreta a prescrição intercorrente (§ 4º)”
(Harada, Kiyoshi. Direito financeiro e Tributário / Kiyoshi Harada. – 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

Além disso, os prazos de suspensão e arquivamento são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS, firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo
, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. II. O artigo 40, caput e § 2º, do mencionado Diploma Legal, determina que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

III. A Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente o prazo prescricional, aplicável
.
IV. O Tribunal Superior entendeu, ainda, que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. V. Na hipótese dos autos, notificada a Fazenda Pública, em 31.10.2008, acerca da ausência de bens sobre os quais poderia recair a penhora, iniciou-se, automaticamente, a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80. VI. Após findado o prazo de suspensão, em 31.10.2009, começou a correr, automaticamente, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança do débito, que se findou em 31.10.2015, logo, encontra-se correta a Sentença combatida, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário. VII. Depois de transcorrido o prazo prescricional estabelecido em Lei, a parte Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando a ocorrência a prescrição intercorrente, sendo que a Fazenda Pública se manifestou sobre a questão, às fls. 404/407, alegando a inocorrência da prescrição. [...] XI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 100210007082, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022).

Na presente hipótese, o prazo prescricional (01 ano de suspensão mais 05 anos de prescrição) teve início em 06.06.2012, a teor da Certidão acerca da ausência de citação e de localização de bens passíveis de penhora (fl. 11v), findando em 06.06.2018.

Desta forma, resta plenamente configurada a prescrição intercorrente no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada face a
Gramaros Granitos e Mármores Ltda-ME
, extinguiu o feito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, e, por corolário, condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O eminente relator, Desembargador Arthur José Neiva da Almeida,
conheceu
do apelo e, no mérito,
negou-lhe provimento.

No voto condutor, Sua Excelência pontuou o seguinte:

“[...] os prazos de suspensão e arquivamento [da execução fiscal] são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente [...].

Na presente hipótese, o prazo prescricional (01 ano de suspensão mais 05 anos de prescrição) teve início em 06.06.2012, a teor da certidão acerca da ausência de citação e de localização de bens passíveis de penhora (fl. 11v), findando em 06.06.2018.

Desta forma, resta plenamente configurada a prescrição intercorrente no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença [...]”.

A par dos judiciosos fundamentos, pedi vista dos autos para elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, comungo com o culto relator quanto à ocorrência da prescrição intercorrente. No entanto, com a devida vênia, inauguro divergência quanto à condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Em minha intelecção, revela-se indevido imputar ao ente político o custeio de honorários sucumbenciais quando a execução fiscal for extinta pela prescrição intercorrente em razão do lustro decorrido após término da suspensão processual pela não localização do devedor e/ou de bens passíveis de penhora.

Isto porque, tal conjuntura não infirma a existência das premissas que outrora autorizaram a perseguição do crédito fiscal em juízo, tampouco a inadimplência do devedor, de modo que, pelo princípio da causalidade, é descabido condenar a Fazenda Pública a arcar com honorários, sob pena de, em última análise, restar beneficiada a parte que não cumpriu suas obrigações tributárias.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos recentíssimos arestos que trago à colação:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO [...]. 2. Ademais,
esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado
[...]” (AgInt no AREsp nº 2.158.129/RJ, Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 13/03/2023, DJe de 16/03/2023).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça trilha no sentido da impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nas hipóteses de extinção do processo executivo em razão da prescrição intercorrente
[...]” (AgInt no REsp nº 1.993.985/MG, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, julgado em 06/03/2023, DJe de 09/03/2023).

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS. INDEVIDA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO [...].
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado
[...]”

(AgInt no REsp nº 1.937.012/CE, Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 22/06/2022).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, unicamente para acolher a insurgência do apelante quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta na sentença vergastada.

É como voto.

Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Desembargadora